Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA SARTORI SILVA e LUIZ HUMBERTO DA SILVA (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711623-56.2021.8.07.0020 proposto por TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 111249347 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 104955057 e documentos seguintes, sob a alegação de inexistência de título judicial em favor do exequente. Intimado, o impugnado requer a rejeição da impugnação apresentada, consoante petição de Id. 107366768. É o sucinto relatório. Decido. Diferentemente do alega o impugnante, considerando que houve transito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse (processo no 2016.16.1.000753.3), é legítima a pretensão autoral de recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença. Ademais, os executados não foram beneficiários da gratuidade de justiça nos autos principais, o que exclui a possibilidade de inexigibilidade dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, deixo de condenar os impugnantes em litigância de má-fé, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 80, do CPC. Intime-se o autor para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, proceda-se à pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32541312), os agravantes afirmam que a o “Emerito Julgador “a quo” considerou que como no Processo Principal os Agravantes não tiveram direito a Gratuidade Judiciária, em cumprimento de Sentença os mesmos também não fariam jus a receber tal benefício.” (ID 32541312 – Pag. 9) Sustentam que um dos agravantes está desempregado e o outro perceber uma renda mensal líquida de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais), de forma que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, em especial os honorários de sucumbência. Defendem a inexigibilidade do título executado, pois “o agravado não faz jus a quaisquer valores oriundos da sentença a qual tentam executar, uma vez que esta foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que inverteu o ônus da sucumbência”. (ID 32541312 – Pág. 14) Alegam que foi entabulado acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0715984-87-2019.8.07.0020, devidamente homologado pelo magistrado, sem a previsão de pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como reconhecida a inexigibilidade do título judicial executado na origem. Dispensa-se o preparo por ser parte do pleito recursal o próprio pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, como in casu, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, do efeito suspensivo excepcional ao recurso. Nos termos do inciso I do art. 515 do Código de Processo Civil, se consideram títulos executivos judiciais “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa” Dessa forma, inexistindo recurso em face da sentença, opera-se o trânsito em julgado, de forma a possibilitar a execução do título executivo judicial que se tornou definitivo. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E, existindo trânsito em julgado e ausência de pagamento voluntário, a execução definitiva dar-se-á, a requerimento do credor, na forma dos artigos 523 e seguintes da mesma legislação. 2. O trânsito em julgado ocorre quando a decisão proferida no processo se torna definitiva, por impossibilidade de interposição de recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293587, 07325001420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao contrário do alegado pelos agravantes, a sentença proferida nos autos da reintegração de posse n° 2017.16.1.000753-3, na qual houve a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência que estão sendo executados no processo de origem, transitou em julgado, nos termos da certidão de ID 98825703 dos autos de origem, podendo, assim, ser objeto de cumprimento de sentença. Ademais, observo que a decisão que homologou o acordo realizado nos autos do cumprimento de sentença n° 0715987-87.2019.8.07.0020 (ID 32541321), proposto pelo cessionário do autor da ação de reintegração de posse n° 2017.16.1.000753-3 (ID 32541320 – Pág. 91), não previu a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários exclusivamente em relação ao próprio cumprimento de sentença n° 0715987-87.2019.8.07.0020. Dessa forma, em que pese ter havido acordo com relação à reintegração de posse do imóvel, tal circunstância não impede que os patronos do cedente executem a verba honorária que lhes é devida em razão da procedência da ação de reintegração de posse. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça em sede de cumprimento de sentença, registro que sua eventual concessão não deve produzir efeito retroativo, de forma a suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença exequenda. Assim é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - NULIDADE AFASTADA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - EFEITO RETROATIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (Art. 280 do Código de Processo Civil) e que eventual nulidade de intimação pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Em que pese não constar nos autos principais o Mandado de Intimação cumprido pelo Oficial de Justiça, certo é que os elementos constantes nos autos não possuem o condão de desconstituir a veracidade da Certidão de Intimação que observa todos os requisitos legais previstos nos incisos do §1o do Art. 275 do Código de Processo Civil. 3. A presunção de veracidade da Certidão de cumprimento de Mandado de Intimação em razão da fé pública conferida ao Serventuário de Justiça permanece hígida ante a inexistência de prova robusta nos autos capaz de desconstituí-la. 4. A concessão de gratuidade de Justiça em sede de Cumprimento de Sentença não produz efeito retroativo de forma a suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e encargos sucumbenciais fixados na Sentença. Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1357459, 07500242420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA NEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que concede gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, logo, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença não será suspensa caso o benefício venha a ser deferido na fase de cumprimento de sentença. 2. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 3. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1196821, 07089935820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) a assistência judiciária gratuita - com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 2. No caso, os documentos acostados pela parte agravante indicam sua insuficiência de recursos do para arcar com as despesas do processo, fato que dá lastro à concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos de um processo judicial. 3. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior já em sede de cumprimento de sentença está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1370971, 07184089420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.